Tribunal: TJMT
Processo: 1004067-03.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004067-03.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Regime inicial, Prisão Preventiva, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA COM O REGIME IMPOSTO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente condenada às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de associação criminosa armada e facilitação de fuga de pessoa presa. Insurgência contra a decisão que, na sentença, manteve a segregação cautelar da paciente sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal, em razão de sua condição de foragida durante a instrução processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva em regime fechado configura constrangimento ilegal quando a sentença condenatória, já transitada em julgado para a acusação, fixa regime inicial semiaberto e pena total inferior a 04 (quatro) anos, observando-se os princípios da homogeneidade, da proporcionalidade e a vedação à execução antecipada da pena.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, por sua natureza excepcional e instrumental, não pode transmutar-se em medida mais gravosa do que a própria sanção definitiva imposta ao final do processo, sob pena de violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

4. Revela-se contraditória e desproporcional a manutenção da custódia cautelar em regime fechado quando o d. juízo
a quo
, após cognição exauriente, conclui que o regime semiaberto é suficiente e adequado para o cumprimento da reprimenda, especialmente quando a sentença já transitou em julgado para a acusação.

5. A circunstância de a paciente ter permanecido foragida durante a instrução, embora relevante, não autoriza a utilização da prisão preventiva como sanção política ou instrumento de coerção indireta, mormente quando não houve prejuízo ao trâmite processual, que culminou na prolação da sentença. Ademais, a reincidência, já valorada na dosimetria da pena para a fixação do regime inicial semiaberto, não pode servir de fundamento autônomo para a manutenção da prisão preventiva em casos como o dos autos, sob pena de indevido
bis in idem
.

6. Os delitos imputados, conquanto graves, foram perpetrados sem violência ou grave ameaça à pessoa, fator que reforça a desproporcionalidade da manutenção da prisão cautelar após a definição do
quantum
da pena e do regime inicial de cumprimento, sendo suficiente e mais adequada à hipótese a imposição de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, de todo compatíveis com o modo de expiação de pena estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas.

Tese de julgamento: “A condição de foragido durante a instrução processual não justifica, por si só, a imposição de medida cautelar mais severa do que a própria sanção definitiva estabelecida no édito condenatório já transitado em julgado para a acusação”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 288, parágrafo único, e 351, §1º; CPP, arts. 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADCs n. 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 07/11/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004067-03.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

Dr. MAURO MARCIO DIAS CUNHA

Dr. HAMILTON TEIXEIRA NETO

PACIENTE:

CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva da paciente
após a prolação de sentença condenatória,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
nos autos da Ação Penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002, em que se apurou seu envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, e art. 351, §1º, ambos do Código Penal
.

Extrai-se dos autos que a paciente teve sua
prisão preventiva
decretada ainda em fase de inquérito policial, sendo posteriormente
denunciada
pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e facilitação de fuga de pessoa presa.

Ao término da instrução processual, sobreveio
édito condenatório

que lhe impôs as penas de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, respectivamente, pelos delitos de
associação criminosa
e
auxílio de fuga de pessoa presa
, totalizando sanção inferior a 04 (quatro) anos, com fixação do
regime inicial semiaberto
. Não obstante, o juízo sentenciante
manteve

o decreto de prisão preventiv
a, obstando o direito de a paciente recorrer em liberdade.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
incompatibilidade
entre a manutenção da
prisão preventiva
e a
pena aplicada
na sentença condenatória. Argumentam, primeiramente, que a prisão preventiva somente é cabível em delitos dolosos cuja pena máxima, em abstrato, seja superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I, do CPP,
requisito não preenchido no caso concreto, após a prolação da sentença
.

Acrescentam que a pena máxima superior a quatro anos constitui
requisito de admissibilidade da prisão preventiva
que
antecede
qualquer
análise de risco processual
, e que a condição de reincidente da paciente
não justificaria
a manutenção da custódia cautelar quando o crime é
desprovido de violência ou grave ameaça
e a pena aplicada é
inferior a quatro anos
.

Adicionalmente, a defesa aponta que o
regime semiaberto
fixado na sentença é
totalmente incompatível
com a prisão preventiva, porquanto torna a medida instrumental
mais gravosa que a própria pena
, desvirtuando a finalidade da constrição cautelar e ofendendo os princípios da
proporcionalidade
e da
homogeneidade
das medidas cautelares.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

suspensa
a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente após a sentença condenatória recorrível que lhe impôs o regime inicial semiaberto, ou, ao menos, para “
assegurar de imediato o
regime semiaberto
em detrimento do regime fechado
” (sic), até a resolução definitiva do presente
writ
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 343582875 e no ID 343582876.

Com o
indeferimento
da tutela de urgência pleiteada

(ID 343858357),
solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais, não tendo sido prestadas no prazo fixado, e mediante requerimento expresso dos d. impetrantes (ID 347576858), ressaíram
dispensadas
, com o fito de se garantir o célere trâmite do feito

(ID 348016353).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 350463856).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042
(PJe), a d. autoridade policial representou, em
06/02/2025
, pela decretação da
prisão preventiva
de
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
integração à organização criminosa
,
promoção/facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
.

Por clareza, registro que, recentemente, nos autos n. 1033295-22.2023.8.11.0002, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
CAMILA
e dos demais investigados, dando a paciente, em particular, como incursa nas sanções do
art. 288, parágrafo único, e do artigo 351, §1º, ambos do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no mês de julho de 2023, no Município de Várzea Grande/MT, os denunciados
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
,
Adão Elias Júnior, Léo Márcio da Silva Santos, Thiago Augusto Falcão de Oliveira, Gilmar Reis da Silva, Evelyn de Carvalho Nogueira, Cristiano Luiz da Silva, Isabela Villalba Faustino, Kenenton dos Santos Ferreira, e Julyender Batista Borges

associaram-se para o fim de cometer crimes, com uso de arma de fogo.

Ademais, no dia 14/07/2023, no Município de Várzea Grande/MT, esses mesmos denunciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
promoveram e facilitaram a fuga de
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, legalmente presos no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas.

Ainda, na mesma data, na 1ª Delegacia de Polícia denominada Central de Ocorrências de Várzea Grande/MT, por volta das 19h54,
Léo Márcio
, na condição de
policial penal
,
fez inserir, em boletim de ocorrência, declaração falsa e diversa da que devia ter sido escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, afirmando que tinha sob sua escolta os denunciados
Gilmar
e
Thiago
para trabalho extra-muros e que eles empreenderam fuga na autocenter (Quality Car), às 16h30.

Além disso, na mesma data, na Gerência de Polinter, localizada em Cuiabá/MT, por volta das 19h37, o denunciado
Adão
, na condição de
policial penal diretor do estabelecimento prisional
,
fez inserir, em boletim de ocorrência, declaração falsa e diversa da que devia ter sido escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, afirmando que os denunciados
Gilmar
e
Thiago
não retornaram da saída extra-muros solicitada pelo denunciado
Léo Márcio
e que não sabia como e onde ocorreu a fuga.

Outrossim, que entre os meses de julho e dezembro de 2023,
Léo Márcio
, policial penal do Estado de Mato Grosso,
praticou usura pecuniária em face das vítimas
Maurício Abreu, Antônio, Adriane
e
Benedita de Oliveira
, além de outras cinco vítimas não identificadas
, ao emprestar dinheiro a elas e cobrar juros sobre as dívidas superior à taxa permitida em lei (Taxa Selic), que era de 11,75% ao ano em 2023.

Por fim, no dia 14/04/2025, por volta de 06h05, no interior da residência localizada na Rua Cecílio Pereira, quadra K, lote 27, Loteamento Residencial das Flores, Bairro Ikaraí, no Município de Várzea Grande/MT, o denunciado
Julyender

mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, um revólver Taurus, calibre 38, n. de série JT657253 e 05 (cinco) munições do mesmo calibre, de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o
parquet
que os denunciados se uniram com o propósito de efetivar a fuga dos detentos
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, que cumpriam pena privativa de liberdade no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas e sobre os quais recai a suspeita de integrarem organização criminosa.

Assim, na manhã do dia 14/07/2023, o denunciado
Adão
, à época diretor do estabelecimento penal, forneceu uma autorização de saída escrita aos detentos
Thiago
, preso no bloco A, que, efetivamente, realizava trabalhos extramuros, e ao denunciado
Gilmar
, preso no bloco B, que não prestava serviços extramuros e que, portanto, não deveria sair do estabelecimento prisional.

O denunciado
Thiago
foi o responsável por levar o documento que permitia a saída até o denunciado
Adão
para fins de assinatura. Por sua vez, o denunciado
Léo Márcio
, policial penal, compareceu ao centro de ressocialização naquela manhã, mesmo sendo dia de sua folga, sob o pretexto de que precisava fazer compras para o mercadinho da unidade.

Então, em posse da autorização de saída assinada pelo denunciado
Adão
,
Léo Márcio
embarcou com o detento
Thiago
em uma caminhonete F250, viatura descaracterizada da unidade prisional, e deslocaram-se até o blobo B, onde o denunciado
Gilmar
os aguardava, pronto para a fuga. Desse modo, os três denunciados,
Léo Márcio, Thiago
e
Gilmar
saíram do estabelecimento prisional pelo portão principal, estando
Thiago
sem bateria na tornozeleira e
Gilmar
sem tornozeleira eletrônica, com destino à Quality Car, uma oficina situada em Cuiabá que orçaria o conserto da caminhonete F250.

No trajeto, eles se encontraram com a denunciada
Evelyn
, que é esposa do denunciado
Gilmar
.
Evelyn
conduziu o trio até sua residência, o prédio Saint Charbel, localizado no Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, onde, na garagem, o denunciado
Gilmar
assumiu a direção de um veículo Hilux, placa PRD-6B40, de cor branca.

Após deixarem a caminhonete F250 na oficina, os denunciados
Léo Márcio, Thiago
e
Gilmar
deslocaram-se, na referida Hilux branca, até uma churrascaria localizada em Cuiabá/MT, sendo o veículo conduzido pelo denunciado
Thiago
.

Minutos depois, esses três denunciados se encontraram na churrascaria com
Isabela
e outra mulher, ainda não identificada, as quais, prontas para retirarem os denunciados Thiago e Gilmar da região de Cuiabá, chegaram ao local em uma Mitsubishi Pajero de cor branca, placa PQC-2I29, pertencente a
Isabela
, onde almoçaram juntos, na mesma mesa, sendo a conta paga por
Isabela
.

Após o almoço, embarcam na Pajero
Isabela
, a mulher não identificada e o denunciado
Gilmar
, sendo este o condutor. Os denunciados
Léo Márcio
e
Thiago
embarcam na Hilux branca e, após alguns metros, ainda no estacionamento da churrascaria, o denunciado
Thiago
passou para o veículo Pajero.

Aproximadamente às 12h30, os denunciados e então detentos
Thiago
e
Gilmar
efetivamente empreendem fuga no veículo Pajero, saindo da churrascaria na companhia de
Isabela
e de uma mulher não identificada, ao passo que o denunciado
Léo Márcio
deixou o local na condução do veículo Hilux, que lhe foi entregue pelo denunciado
Gilmar
, utilizando essa caminhonete para realizar compras para o estabelecimento prisional junto à Realmat e buscar o veículo F250 que estava no conserto, tudo na tentativa de assegurar a fuga e justificar a sua ida ao presídio em dia de folga.

Por volta das 16h30 do dia 14/07/2023, os denunciados
Léo Márcio
e
Adão
encontraram-se nas proximidades da oficina mecânica e, deliberadamente, omitiram-se na adoção de providências, com vistas a garantir o sucesso da fuga.

Com efeito, o Juiz da Execução Penal tomou conhecimento da fuga apenas três dias depois, por meio de um programa de TV; e somente três dias depois o denunciado
Adão
comunicou o ocorrido ao d. juízo da Vara de Execuções Penais; enquanto o subdiretor do Ahmenon, Antônio Carlos da Silva, foi comunicado pelo denunciado
Léo Márcio
da fuga somente após as 17h30 do fatídico dia.

Além disso, a fuga somente foi registrada internamente por volta das 21h daquela data, quando o denunciado
Léo Márcio
teria apresentado o boletim de ocorrência para registro no livro de ocorrências; e o denunciado
Adão
não forneceu à Polícia Civil todas as imagens do circuito de segurança do estabelecimento prisional aptas a contribuir com a elucidação do ocorrido na data da fuga.

Todas essas ações, conforme o Ministério Público, destinaram-se a impedir o conhecimento e apuração dos fatos e a garantir a impunidade do grupo.

Não bastasse, os denunciados
Léo Márcio
e
Adão
procuraram a Polícia para a lavratura de boletim de ocorrência e fizeram inserir declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Assim, o denunciado
Léo Márcio
esteve na Polícia Civil apenas às 19h54, relatando que a fuga ocorreu às 16h30 na Autocenter, quando foi verificar a viatura descaracterizada que estava no local para conserto. Por sua vez, o denunciado
Adão
, apenas às 19h37 compareceu à Polinter, afirmando que dois reeducandos do trabalho extramuros não retornaram ao estabelecimento prisional e que soube da fuga às 16h30 por meio de Léo Márcio.

No dia 18/07/2023, por volta das 03h da manhã, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que os detentos foragidos estariam escondidos em uma chácara na comunidade Carrijo, região do “Cinquentinha”, município de Poconé/MT, sendo que fizeram a prisão do denunciado
Kenenton
em via pública, em Cuiabá/MT, em razão de mandado de prisão, e se deslocaram com ele para tal localidade, eis que, de acordo com informes, ele integraria o grupo e saberia indicar a localização dos foragidos.

Na chácara, pertencente à paciente
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
e a seu esposo, o denunciado
Cristiano
, foram apreendidas a camisa azul utilizada pelo denunciado
Gilmar
e a camiseta alaranjada utilizada pelo denunciado
Thiago
quando da fuga.

Durante a incursão em tal localidade, os Policiais perceberam a aproximação do veículo Hilux, de cor cinza, placa RAX-7I56, que, vendo a movimentação das viaturas, freou bruscamente e foi abandonado, tendo dele desembarcado algumas pessoas que empreenderam fuga e não foram identificadas.

No interior desse veículo foi apreendido contrato de compra e venda do sítio utilizado para dar suporte à fuga, figurando a paciente
CAMILA

como compradora.

A investigação revelou que o veículo Hilux cinza pertencia ao denunciado
Kenenton
, que o vendeu a um revendedor, de nome
Ernane da Silva Cunha
. Tal veículo foi restituído a Ernane no Ciretran, estando ele acompanhado do denunciado
Julyender
, que, conforme dados do monitoramento da tornozeleira eletrônica, esteve na chácara após a fuga dos detentos; ademais, ficou em posse do veículo após a restituição.

Assim, conforme o Órgão Ministerial,

restou devidamente individualizada a conduta de cada um dos denunciados no plano de fuga:
Thiago
conseguiu uma autorização de saída escrita para
Gilmar
junto à direção do estabelecimento prisional;
Gilmar
conduziu no veículo Pajero o denunciado
Thiago
na efetivação da fuga ao saírem da churrascaria, de modo que um detento facilitou a fuga do outro; os denunciados
Adão
e
Léo Márcio
, na condição de policiais penais, promoveram e facilitaram a fuga; a indiciada
Evelyn
atuou na execução da fuga, cooperando para que a Hilux branca ficasse em poder dos detentos foragidos e do policial penal Léo Márcio;
Isabela
esteve com seu veículo Pajero na churrascaria para retirar os detentos da região de Cuiabá e de lá, efetivamente, saiu na companhia deles; os denunciados
CAMILA
e
Cristiano
forneceram a propriedade rural a eles pertencente para o esconderijo dos detentos; o denunciado
Kenenton
forneceu o veículo Hilux de cor cinza para dar suporte e esteve na propriedade rural; o denunciado
Julyender
esteve na chácara e recuperou o veículo Hilux cinza após a restituição à pessoa de
Ernane
, sendo preso recentemente na posse de arma de fogo e munições, além de relevante quantia em dinheiro; por fim, é dos autos que os denunciados
Kenenton
e
Cristiano
compartilham o mesmo endereço de e-mail, demonstrando o vínculo entre eles.

A investigação também revelou que os denunciados associaram-se para libertar os detentos e continuarem a praticar delitos e que a associação era armada, uma vez que apreendidas armas de fogo com o denunciado
Julyender
e com os denunciados policiais penais
Adão
(três pistolas, sendo uma 9mm e outra .40, ambas do SISPEN e outra Taurus PT 938 e um total de 95 munições) e
Léo

Márcio
(duas pistolas, sendo uma 9mm e outra .40, ambas do Estado de Mato Grosso, mais 60 munições e um revólver calibre 38 com 5 munições em nome de
Marcílio Antônio da Silva
).

Nesse desiderato, verte da denúncia que, em continuidade às diligências da operação, foi cumprido mandado de busca domiciliar na residência de
Julyender
, oportunidade em que foi apreendida uma arma de fogo tipo revólver Taurus, calibre 38, e sete munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos um aparelho celular e a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Por fim, por meio da interceptação dos dados telemáticos dos investigados, descobriu-se que o denunciado
Léo Márcio
vinha praticando, reiteradamente, agiotagem, ao emprestar dinheiro a juros acima do permitido em lei para diversas pessoas e, ainda, utilizar-se de intimidação para recebimento.

Conforme o i. Ministério Público,
Léo Márcio
teria incorrido em tal prática diversas vezes, reiteradamente, em face das seguintes vítimas: três mulheres não identificadas que tentam negociar o pagamento (18/07/2023, 30/07/2023, 31/07/2023);
Maurício Abreu
(02/08/2023);
Antônio
(12, 18 e 27/10/2023);
Adriane
, que inclusive questiona o valor dos juros (31/10/2023, 01/11/2023); mulher não identificada (08/11/2023); homem não identificado (17/11/2023); e
Benedita de Oliveira
, supostamente a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Colíder (02/12/2023).

Feita essa contextualização, acerca da segregação cautelar da paciente, relembro que, nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042
, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo singular, em
02/04/2025
, acolheu as razões expostas pela d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
CAMILA
,

com posterior finalização das investigações e oferecimento de denúncia.

Ao fim da instrução criminal, nos autos da Ação Penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002, a paciente ressaiu
condenada
, em
27/01/2026
, às penas de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pela prática do crime de
associação criminosa armada
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal), e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, pelo delito de
facilitação de fuga de pessoa presa
(art. 351, §1º, do Código Penal), com fixação do
regime inicial semiaberto
; cenário em que, em vista da manutenção do decreto de prisão provisória de
CAMILA
, se insurgem os d. impetrantes
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada incompatibilidade entre a prisão provisória e o regime inicial fixado em sentença:

Como exposto, a questão nuclear a ser enfrentada neste
writ
consiste em determinar se a
manutenção da prisão preventiva
após sentença condenatória que fixou pena total de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias
, em regime inicial
semiaberto
, configura
constrangimento ilegal
, considerando os princípios da proporcionalidade, da homogeneidade das medidas cautelares e da vedação à execução antecipada da pena,

ainda que a paciente tenha permanecido foragida durante toda a instrução processual
.

Como exposto, a paciente
CAMILA
foi
denunciada
, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes de
associação criminosa armada
e
facilitação de fuga de pessoa presa
, em razão de fatos ocorridos em julho de 2023, quando dois detentos do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas empreenderam fuga com o auxílio de agentes públicos e particulares.

A
prisão preventiva
da paciente foi decretada em fase de inquérito policial, sendo posteriormente oferecida denúncia em
04/07/2025
, recebida em
30/07/2025
. Ao término da instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
27/01/2026
, na qual o d. juízo
a quo
aplicou à paciente as penas de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pelo crime de associação criminosa armada, e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, pelo delito de facilitação de fuga de pessoa presa, fixando o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda.

Não obstante a fixação de pena total inferior a 04 (quatro) anos e a determinação de regime semiaberto, o juízo sentenciante
manteve

a prisão preventiva
da paciente, fundamentando sua decisão na
garantia da aplicação da lei penal
, ao argumento de que
CAMILA permaneceu foragida durante toda a instrução processual
, com mandado de prisão em aberto por mais de
09 (nove) meses
, jamais comparecendo fisicamente em juízo, participando dos atos processuais apenas de forma virtual.

Nessa conjuntura, todavia, com a devida vênia ao entendimento do d. juízo
a quo
, entendo configurado
manifesto constrangimento ilegal
na manutenção da prisão preventiva da paciente, pelos fundamentos que passo a expor.

Em primeiro lugar, a prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, deve observar rigorosamente os requisitos legais previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, bem como os princípios constitucionais da
proporcionalidade
, da
razoabilidade
e da
presunção de inocência
. Trata-se de providência extrema que somente se justifica quando demonstrada, concretamente, a impossibilidade de tutela adequada do processo por meios menos gravosos.

O art. 313, I, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Embora a jurisprudência majoritária tenha se consolidado no sentido de que tal dispositivo refere-se à pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal, e não à pena concretamente aplicada na sentença,
essa interpretação não pode conduzir à manutenção de alguém preso preventivamente em regime fechado quando já condenado a cumprir pena em regime semiaberto
, em sentença transitada em julgado para a acusação, sob pena de subverter completamente a lógica do sistema de medidas cautelares e transformar a prisão preventiva em
sanção mais gravosa que a própria pena definitivamente imposta
.

No caso concreto, a paciente foi condenada à pena total de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias
, reprimenda que, além de inferior ao patamar de 04 (quatro) anos, foi fixada para cumprimento em regime inicial semiaberto, o que evidencia, por si só, que o próprio juízo sentenciante, após exaustiva análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, concluiu que
a gravidade concreta da conduta e as condições pessoais da paciente não justificavam o recolhimento em regime fechado
.

E, se o juízo singular, ao proferir a sentença condenatória, após cognição exauriente de todos os elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual, entendeu
suficiente e adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
, revela-se
desproporcional
manter a paciente presa preventivamente em regime fechado, mormente quando já transitada em julgado para a acusação a sentença nesse ponto. Tal situação configura evidente
violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
, segundo o qual a medida instrumental não pode ser mais gravosa que a medida definitiva que visa assegurar.

Nessa ordem de ideias, não olvido de que o d. juízo sentenciante fundamentou a manutenção da prisão preventiva na
garantia da aplicação da lei penal
, ao argumento de que a paciente permaneceu
foragida durante toda a instrução processual
, com mandado de prisão em aberto por mais de 09 (nove) meses, jamais comparecendo fisicamente em juízo. Embora tal circunstância seja relevante e mereça consideração,
não se mostra suficiente, por si só, para justificar a manutenção da prisão preventiva em regime fechado após a prolação de sentença condenatória que fixou regime semiaberto.

Isso porque, a uma, cumpre observar que a condição de foragida, embora configure descumprimento de ordem judicial e possa ensejar consequências processuais, não pode ser utilizada como
fundamento autônomo
para transformar a prisão preventiva em sanção pela não apresentação espontânea. A prisão preventiva não tem natureza punitiva, mas sim cautelar, destinando-se a assegurar a efetividade do processo e a futura aplicação da lei penal, não podendo ser utilizada como instrumento de coerção indireta para compelir o acusado a se apresentar voluntariamente.

A duas, a alegada necessidade de garantir a aplicação da lei penal
não subsiste após a prolação da sentença condenatória
, momento em que resta apenas a execução da pena imposta. Se o próprio juízo sentenciante, após exaustiva análise de todas as circunstâncias do caso concreto, entendeu adequado e suficiente o regime semiaberto para o cumprimento da pena,
não há como sustentar, de forma coerente, que a paciente deva permanecer presa preventivamente em regime fechado para garantir a aplicação de uma lei penal que já foi aplicada e resultou na fixação de regime menos gravoso
.

A três, a circunstância de a paciente ter permanecido foragida durante a instrução processual
não impediu a regular tramitação do feito
, que chegou ao seu termo com a prolação de sentença condenatória, após a realização de todos os atos processuais necessários, inclusive o interrogatório da paciente, ainda que realizado de forma virtual. Não houve, portanto,
prejuízo concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal em razão da não apresentação física da paciente
, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão preventiva para tais finalidades.

Por fim, não se desconhece que a paciente permaneceu foragida durante a instrução processual e que tal circunstância pode gerar preocupações quanto ao efetivo cumprimento da pena imposta. Todavia, tais preocupações
não justificam a manutenção da medida cautelar mais gravosa
.

Sob outra vertente, o d. juízo sentenciante reconheceu a
reincidência da paciente como circunstância agravante
, o que foi considerado na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial semiaberto. Embora a reincidência seja circunstância relevante e deva ser considerada na análise da necessidade de medidas cautelares,
tampouco se mostra suficiente, por si só, para justificar a manutenção da prisão preventiva em regime fechado após a prolação de sentença condenatória que fixou regime semiaberto.

Isso porque a reincidência
já foi devidamente valorada pelo d. juízo sentenciante na dosimetria da pena
, resultando no
aumento da reprimenda intermediária
e na fixação do
regime inicial semiaberto
, ao invés do regime aberto que seria cabível para pena dessa natureza e quantidade. Utilizar novamente a reincidência como fundamento para manter a prisão preventiva em regime fechado, a meu ver, configuraria
indevida dupla valoração da mesma circunstância
, em violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Merece destaque, ainda, a circunstância de que os crimes pelos quais a paciente foi condenada
não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa
. Trata-se de delitos de associação criminosa armada e facilitação de fuga de pessoa presa, que, embora graves e merecedores de reprovação, não se caracterizam pela violência física ou pela ameaça direta à integridade física de terceiros;
peculiaridade relevante para a análise da necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva
, pois indica,
a priori
, menor grau de periculosidade concreta da conduta e menor risco à ordem pública.

Não por outra razão, o próprio Código Penal estabelece que a ausência de violência ou grave ameaça é requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, evidência de que o legislador considera tal circunstância como indicativa de
menor gravidade da conduta
e
maior possibilidade de cumprimento da pena em meio aberto.

No caso concreto, embora o d. juízo sentenciante tenha deixado de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência da paciente, foi fixado o
regime inicial semiaberto
, com o reconhecimento implícito de que
a ausência de violência ou grave ameaça nos delitos praticados permitia o cumprimento da pena em regime menos rigoroso que o fechado
.

Pelas razões expostas, para os fins colimados pela autoridade judiciária, notadamente o asseguramento da aplicação da lei penal, reputo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, de todo compatíveis com o regime inicial semiaberto fixado em sentença.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
, para determinar a
SUBSTITUIÇÃO de sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
nos autos da Ação Penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002, no bojo da qual fora prolatada sentença condenatória que lhe fixou o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento de pena, devendo ser expedido pelo d. juízo
a quo
o correspondente
contramandado de prisão
, bem assim,
fica ele incumbido da imposição e fiscalização das providências acautelatórias
compatíveis com o modo de expiação de pena estabelecido.

Independentemente da publicação oficial deste acórdão, oficie-se ao d. juízo impetrado para imediato cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026